Tribunal: TJDFT
Processo: 0741551-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. SINISTRO. AUSÊNCIA DE CONTRAÇÃO DE SEGURO. FRANQUIA. ADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. No contrato de locação de veículo, a cobrança da franquia não tem o condão de gerar obrigação ao contratante, ante a ausência de contratação de seguro pela locadora. Inteligência do art. 476 do CC.
2. Recurso conhecido e negado provimento ao apelo.